Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento.

2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.

4. Configura indevido bis in idem a utilização da natureza e da quantidade de droga apreendida para o recrudescimento das circunstâncias delitivas e da circunstância especial do art. 42, da Lei no 11.343/06.

5. Revisão Criminal parcialmente procedente.